Tribunal: TJDFT
Processo: 0750421-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0750421-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: GERALDINO SANTOS NUNES JUNIOR PACIENTE: MANOEL PEREIRA LACERDA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de MANOEL PEREIRA LACERDA, no qual se pretende o trancamento da ação penal de origem (autos n. 0750421-10.2025.8.07.0000), que apura a prática, ao menos em tese, dos crimes incursos no art. 2o-A da Lei n. 7.716/89 c/c ADO 26 e art. 5° da mesma lei, na forma do art. 71 do Código Penal. No presente habeas corpus, o impetrante alega a inépcia da denúncia, aduzindo que a inicial acusatória não descreve a conduta do paciente de forma precisa e individualizada. Sustenta também a atipicidade do crime de Impedimento de Acesso (art. 5o da Lei 7.716/89), uma vez que a vítima efetivamente ingressou no estabelecimento comercial e, inclusive, consumiu produtos no local. Acrescenta que a conduta de injúria (art. 2o-A da Lei n. 7.716/89) imputada ao paciente é atípica, pois o acusado não agiu com dolo específico. Finaliza afirmando que o Direito Penal deve se orientar pelos princípios da intervenção mínima e da fragmentariedade, segundo os quais a criminalização de condutas deve restringir-se às lesões mais graves a bens jurídicos de maior relevância, funcionando como ultima ratio do sistema jurídico. Com esses argumentos, requer, liminarmente, a suspensão da ação penal de origem e a sustação da audiência de instrução agendada. É o relatório. DECIDO. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. No caso concreto e tendo por base o juízo de cognição sumário próprio das decisões em caráter liminar, não vislumbro qualquer ilegalidade flagrante capaz de autorizar a medida pleiteada pelo impetrante. Nos limites próprios de cognição do habeas corpus, sobretudo em análise de pedido liminar, é possível se depreender dos autos que, diversamente da alegação sustentada pela Defesa, não há, ao menos em tese, motivos para autorizar o trancamento ou a suspensão da ação penal. Sabe-se que, na via estreita do habeas corpus, o trancamento da ação é excepcional, sendo permitida somente quando existirem elementos que evidenciem, de plano, atipicidade da conduta, existência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou materialidade, o que não parece, neste momento, ser o caso. Nesse sentido estão os precedentes do Superior Tribunal de Justiça: 1. O trancamento da ação penal em habeas corpus é possível apenas quando há manifesta atipicidade da conduta, presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas evidenciando o constrangimento ilegal. (...) (AgRg no HC n. 741.214/BA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023.) Apesar do que alega o impetrante, não se verifica, ao menos nesse momento processual, inépcia da denúncia, que respeitou as exigências do art. 41 do CPP, relatando adequadamente a dinâmica fática e destacando precisamente as condutas imputadas ao paciente, não se podendo falar em denúncia genérica. A inicial acusatória (id. 78448181, p. 101-104) permite a compreensão dos crimes imputados ao paciente, e, portanto, autoriza o regular exercício do contraditório e da ampla defesa. Pelo que se verifica da denúncia, o paciente, ao menos em tese, praticou o delito de injúria preconceituosa e impedimento de acesso a estabelecimento comercial em razão da orientação sexual da suposta vítima. Em exame superficial da ação penal de origem, próprio de pedido liminar, nota-se que há acervo probatório suficiente acerca dos indícios de autoria e materialidade, estando configurada a justa causa para a ação penal. Destaca-se que a justa causa exigida para o recebimento da denúncia não diz respeito a provas exaurientes e incontroversas sobre a autoria e a materialidade, mas apenas indícios mínimos desses dois elementos, o que está demonstrado nos autos. Sobre a materialidade, as declarações extrajudiciais da vítima e das testemunhas no sentido de que o paciente proferiu falas preconceituosas e impediu o acesso do ofendido ao estabelecimento comercial, embora devam ser melhor examinadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são suficientes para autorizar o prosseguimento da ação penal. Desse modo, ao menos pelo que é possível apurar nesse momento processual, a atipicidade da conduta não é manifesta, de modo que é inviável o trancamento da ação penal. No que concerne à autoria, os elementos de informação colhidos na fase investigativa apontam, ao menos em tese, para o envolvimento do ora paciente. De mais a mais, teses aprofundadas sobre prova, ausência de dolo e atipicidade da conduta não podem ser analisadas na via estreita do habeas corpus. A maior parte dos argumentos aduzidos pela impetrante exige aprofundado exame probatório, o que é inviável em habeas corpus, de modo que o mais adequado é aguardar a instrução na ação penal de origem. Assim, não me parece haver motivos urgentes e plausíveis que justifiquem a concessão da medida liminar, sendo o caso, portanto, de aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. Reitero que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado, de plano, no caso em exame. Não vislumbrando a presença dos requisitos necessários para concessão cautelar da ordem, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a autoridade coatora. Dispensadas as informações. Após, vista à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de novembro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora